Tribunal: TJDFT
Processo: 0725611-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTOS E PEDIDO. SUPERAÇÃO DA PRELIMINAR. REINCIDÊNCIA. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS. PERCENTUAIS DO ART. 112 DA LEP (LEI 13.964/2019). CRIMES PERMANENTES E CONTINUADOS. SÚMULA 711/STF.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão que manteve o percentual de 20% para progressão de regime em crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e de 40% para crime hediondo, em razão da reincidência, nos termos do art. 112 da LEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incongruência entre as razões recursais, voltadas à alteração dos percentuais de progressão, e o pedido final, referente à perda de dias remidos, impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se o agravante faz jus à aplicação de percentuais mais benéficos para progressão de regime, afastando-se a fração fixada em razão da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Superação da preliminar de incongruência em prol da economia processual e instrumentalidade das formas.
4. A reincidência constitui condição pessoal do condenado e irradia efeitos sobre toda a execução unificada, devendo ser considerada para fixar os percentuais de progressão de regime.
5. A Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP, aplica-se integralmente aos crimes cometidos após sua entrada em vigor, ainda que estabeleça critérios mais gravosos.
IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; LEP, arts. 66, I, 112, incisos II e V, e 127; Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 10.826/2003, art. 17; Lei 13.964/2019; Súmula 711 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 711; STJ, EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27.11.2019, DJe 17.12.2019; TJDFT, Acórdão 1350601, 0747599-24.2020.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 23.06.2021, PJe 04.07.2021.